Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-59.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Parcelas vencidas no curso do processo que devem ser incluídas na condenação – Inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil – Correção monetária que deve incidir a partir do vencimento de cada prestação (Súmula 43 – STJ) – Recurso provido.